Tribunal: STF
Processo: HC 257206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonca Brazao e outras em favor de Danilo Rezende Moreno, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 986.596/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância pelo agravante, com apreensão de drogas e petrechos utilizados para a prática da traficância, como balança de precisão e plástico filme. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão especial e se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.” (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 3. p. 45-58)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 3, p. 13-36).



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente.(eDOC 3, p. 143-146). Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC 4).



    Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas no STJ. (eDOC 1)



    Aduz que “restou incontroverso que o paciente, que é réu primário, com bons antecedentes, e não integra organização criminosa.”



    Afirma que houve o afastamento da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 “em premissas meramente conjecturais”.



    Aponta que “o r. acórdão afrontou o contido na norma legal acima mencionada, bem como ofendeu o princípio da presunção de inocência, visto que presumiu a dedicação a atividade criminosa apenas com base na quantidade de drogas”.



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena e estabelecimento de regime inicial aberto. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    A denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data 08 de fevereiro de 2023, por volta das 07h45min, nesta cidade e comarca de Ipaussu, DANILO REZENDE MORENO, qualificado a fls. 08, LUIS GUILHERME MARTINS JANUÁRIO, vulgo “Marvadinho”, qualificado a fls. 07, e JOÃO VITOR ALVES RIBEIRO, vulgo “Mexerica”, qualificado a fl. 06, agindo em concurso de pessoas e unidade desígnios, guardavam para entrega ao consumo de terceiros, 1 porção de maconha (com peso líquido de 471,44g), 1 porção de maconha (com peso líquido de 1,85g), 14 porções fracionadas de cocaína (com peso líquido de 9.42g), 1 porção de crack (com peso líquido 23,75g), 2 porções fracionadas de crack (com peso líquido de 0.18g) e 1 porção de maconha (com peso líquido de 4.43g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 26/28 e laudo químico-toxicológico provisório de fls. 31/35). 



    Segundo consta, o Setor de Investigações da Polícia Civil de Ipaussu, com apoio da equipe da Polícia Militar e do canil, realizou o cumprimento de mandado busca e apreensão (autos n° 1500052- 39.2023), na residência dos denunciados. Os policiais realizaram diligências diversas e apuraram que os denunciados estariam juntos realizando o tráfico de drogas na cidade de Ipaussu, inclusive o denunciado Danilo Rezende usaria uma arma de fogo para intimidar usuário de drogas que não pagasse os valores devidos. 



    Em cumprimento da diligência, na residência do denunciado Danilo Rezende os policiais encontraram, com ajuda do canil, um “tijolo” de maconha e uma balança de precisão, que estava embaixo do tapete de seu veículo (VW/Gol, placas BVO0A84, cor vermelho). Ato contínuo, dentro do guarda-roupas da residência foi encontrada a quantia de R$500,00 e, no armário da cozinha, a quantia de R$ 759,00, totalizando o valor de R$1.259,00 em notas diversas. 



    Na residência do denunciado Luiz Guilherme foram encontrados no guarda-roupa um dichavador com uma porção de maconha, 14 poções fracionadas em invólucros plásticos fechados por pressão de cocaína e um aparelho celular Iphone. 



    Na residência do denunciado João Vitor os policiais encontraram dois rolos plásticos, tipo filme, um simulacro de arma de fogo, 1 porção em forma de pedra bruta de crack, um aparelho celular Samsung, 1 porção bruta de maconha e a quantia de R$480,00 em dinheiro.” (eDOC 3, p. 39-41)



    Ao proferir sentença condenatória, o Juízo de origem afastou a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao fundamento de que “a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a natureza do tóxico afastam a eventualidade da traficância.” (eDOC. 3, p. 56).



    Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da apelação, nos termos seguintes:



    “Na derradeira etapa, o ilustre Magistrado singular acertadamente não se valeu do privilégio estampado no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque “a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a natureza do tóxico afastam a eventualidade da traficância”. 



    De fato, há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância pelos imputados. Extrai-se dos autos que havia diversas denúncias nomeando os acusados como traficantes, a sinalizar que eles estavam se dedicando à atividade ilícita há algum tempo. Some-se a razoável quantidade de droga e a apreensão dos já mencionados petrechos, tais como balança de precisão, dichavador e plástico filme, o que denota a profissionalização dos agentes. 



    Esse panorama permite concluir que não se está diante de mero traficante eventual, a quem a lei pretendeu beneficiar.” (eDOC. 3, p. 32-33)



    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:



    “No caso, observa-se que as instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância pelo ora agravante, na medida em que apreendida "razoável quantidade de droga e petrechos comumente utilizados para a prática da traficância, tais como balança de precisão, dichavador e plástico filme, o que denota a profissionalização dos agentes." (e-STJ, fl. 31) 



    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.” (eDOC 8)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Na espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena foi afastada em razão da 1) quantidade das drogas apreendidas, 2) variadas espécies de entorpecentes e 3) apreensão de petrechos relacionados à traficância (balança de precisão, dichavador e rolo de plástico filme). 



    Além disso, as instâncias ordinárias registraram a existência de denúncias relatando a prática reiterada da traficância na região de Ipaussu/SP, razão pela qual houve a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente e corréus. 



    A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    Com efeito, a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente